Tribunal: STF
Processo: ARE 1568547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 249, fl. 16):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. INOVAÇÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÕES DE NULIDADES AFASTADAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. DECADÊNCIA NÃO INCIDENTE. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DESMATAMENTO E USO DE FOGO. SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MANTIDA SENTENÇA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 255), foram rejeitados (Doc. 305).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 312), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BIER alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, LV, da CF/1988, “ao não reconhecer a nulidade dos processos administrativos ante ausência de intimação para apresentação de alegações finais, bem como em relação a intimação acerca das decisões de 1ª instancia assinadas por terceiro estranho à lide” (Doc. 312, fl. 15). 



    Afirma que “o rito do processo administrativo de apuração de infrações junto ao IBAMA, à época dos fatos, seguiu os ditames da Lei 9.784, de 29.01.1999. Desse modo, a etapa para apresentação das alegações finais, conforme estabelece o artigo 2º, inciso X, de tal Lei, é um critério que deve ser observado, uma vez que concede a oportunidade de as partes abrangerem todos os atos capazes de levar à efetiva tutela do direito material” (Doc. 312, fl. 20)



    Registra que “a mera presunção do conhecimento acerca da existência de processo administrativo e a admissão da intimação de decisões na pessoa de um terceiro, como reconhecido no v. acórdão recorrido, não supre a necessidade de intimação (i) para apresentação das alegações finais e (ii) das decisões neles proferidas especialmente a fim de assegurar o direito de recorrer” (Doc. 312, fl. 20).



    Aduz que, na hipótese dos autos “não se deu efetivo cumprimento a tal preceito constitucional, na medida em que está muito claro que houve diversas inconsistências acerca da tramitação e forma de intimação do Autuado no decorrer do processo” (Doc. 312, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 329), inadmitiu-se o apelo extremo ao fundamento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 329).



    No Agravo (Doc. 340), a parte agravante alega que houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 312, fl. 9):



    “13. Além da manifesta contrariedade a dispositivo constitucional disposto no artigo 5º, inciso LV, como se verá adiante, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário também se justificam pelo fato de o caso em comento possuir induvidosa repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3°, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. 



    14. Como é cediço, a “repercussão geral é conceito indeterminado, cuja concretude deve ser dada em razão a algo ‘que diga respeito a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre assunto constitucional muito controvertida, em relação à decisão que contrarie decisão do STF; que diga respeito à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em aplicação do texto constitucional) etc.; ou, ainda, outros valores conectados a Texto Constitucional que se alberguem debaixo da expressão repercussão social’ [...]. Essa repercussão geral pode ser jurídica, econômica, social, política etc. [...]”1. 



    15. No caso em apreço, cabe inicialmente destacar que houve o cerceamento de defesa do ora Recorrente, uma vez que (i) a etapa para apresentação das alegações finais do processo administrativo fora suprimida e (ii) não houve a regular intimação do Autuado no que tange às decisões de 1ª instancia administrativa, configurando cerceamento do seu direito de defesa, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    16. Nesse sentido, a controvérsia possui relevância jurídica que supera o interesse subjetivo da causa, uma vez que envolve as ações da Administração Pública e o procedimento adotado nos processos administrativos do IBAMA. É sabido que tal órgão pode exercer a autotutela e proceder a anulação de atos eivados nulidade, inclusive conforme prescreve a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Porém, o IBAMA não o fez, em contradição aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial do contraditório e da ampla defesa. 



    17. Ocorre que os princípios violados estão associados ao princípio da isonomia processual, que visa a coibir a arbitrariedade e a parcialidade no curso do processo, garantindo, ainda, segurança jurídica aos administrados. Assim, o Estado deve garantir a todos, indiscriminadamente e incondicionalmente, o direito de defender-se contra ato contrário a seu direito e patrimônio, observado o devido processo legal. 



    18. Nesse passo, é clara a repercussão geral que reveste o julgamento do presente caso, sendo necessário, assim, uma cuidadosa avaliação da matéria versada neste Recurso Extraordinário, visto tratar-se de assunto cujas implicações seguramente ultrapassam os limites subjetivos da lide, o que enseja sua admissão. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 249, fl. 3):



    “(...) Insurge-se o autor pela ausência, nos processos administrativos nº 02567.000444/2007-40 e nº 02567.000448/2007-28, de oportunidade ao Sr. Luiz Carlos Bier para apresentação de alegações finais anteriormente a ambas as decisões que homologaram os Autos de Infração nº 482174- D e nº 484625-D. Do teor da inicial e das manifestações que seguiram nos autos até a prolação da sentença, vê-se que a parte embargante não arguiu a nulidade dos autos de infração pela razão ora exposta. Logo, a questão ora apontada não integra a sentença trata-se de inovação processual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por força do previsto nos artigos 1.013 e 1.014 do CPC/2015. Não conheço do pedido.



    (...)



    2.1. Ausência de intimação da decisão de manutenção dos Autos de Infrações nº 484625 e nº 482174. Intimação para apresentar recurso não foi encaminhada ao endereço correto do Autuado e recebida por terceiro desconhecido e não integrante do quadro de funcionários do condomínio. 



    Alega o espólio afronta ao artigo 261, §3º, da Lei 9.784 de 29/01/1999 (que estabelece normas básicas sobre os processos administrativos no âmbito federal) por ocasião das intimações das decisões que entenderam pela homologação dos autos de infração. Explica que as intimações acerca da manutenção das autuações (Homologação nº 127/2008 e Homologação nº 125/2008) não foram encaminhadas ao endereço correto.



    (...)



    O direito à ampla defesa e produção de provas foi inicialmente previsto na Lei 9.784/99, que trata dos processos administrativos em geral: (...) O art. 2º da Lei 9.784/99 prevê que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, norma que é materialização de previsões constitucionais, como, v.g., a contida no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Igualmente é a previsão na norma que trata dos processos administrativos ambientais (Decreto-lei n. 6.514/08): (...)



    A exemplo do processo judicial, vigora no âmbito do processo administrativo o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV da Constituição Federal), sendo uma de suas decorrências os também princípios da ampla defesa e do contraditório. Por tais garantias, deve-se interpretar não somente a observância do rito adequado, mas a oportunidade de contestar, produzir provas, ter amplo acesso aos documentos que instruem o processo, entre outros direitos inerentes às partes. No caso específico, verifico que a sentença enfrentou com acerto tais alegações de nulidades arguidas pelo Espólio embargante (...). Assim, na linha da sentença, não ficou demonstrado prejuízo causado pela Administração à defesa do autuado. Ademais, a jurisprudência entende que basta a entrega da notificação no endereço do notificado para que se tenha por perfectibilizado o ato. Mantém-se a sentença, no ponto.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intimação. Nulidade. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1487106 AgR / DF, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/06/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCON. PRODUTO COM DEFEITO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1360306 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente